Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL.
I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
III. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, é “competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
IV. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos, não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970.
V. À falta de relação de consumo, não pode prevalecer inversão do ônus da prova determinada com apoio na Lei 8.078/1991, sobretudo à falta da verossimilhança da alegação de que o Banco do Brasil é responsável por enorme desfalque na conta individual PASEP do demandante.
VI. Não havendo obstáculo algum à produção, pelo autor, da prova pericial apta a elucidar a controvérsia, não se justifica a inversão do ônus probatório sob a perspectiva do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
VII. A gratuidade de justiça não pode ser validamente invocada para respaldar a inversão do ônus da prova, pois a hipossuficiência financeira é suprida, no âmbito probatório, pela fórmula do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.
VIII. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido.